Tribunal: STF
Processo: RHC 268372
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emerson de Oliveira Santana, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 226.708. (eDOC 58)
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de recurso ordina´rio em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por EMERSON DE OLIVEIRA SANTANA contra aco´rda~o proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIC¸A DO ESTADO DE SA~O PAULO.
Consta nos autos que o recorrente teve a prisa~o preventiva decretada pela suposta pra´tica do crime capitulado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-B, inciso I, do Co´digo Penal.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justic¸a de origem, que denegou a ordem em aco´rda~o a`s fls. 169-175.
Neste recurso sustenta, em suma, a ause^ncia de fundamentac¸a~o concreta e ido^nea da decisa~o que decretou a prisa~o cautelar em desfavor do recorrente ponderando suas condic¸o~es pessoais favora´veis.
Alega a nulidade do reconhecimento fotogra´fico, em inobserva^ncia ao artigo 226 do Co´digo de Processo Penal, bem como pela falta de peri´cia te´cnica requisitada (" peri´cia papilosco´pica, ana´lise das filmagens e laudos pendentes") - fl. 276.

Ressalta, ainda, a ause^ncia de indi´cios de autoria e materialidade do crime, ponderando que "a prisa~o preventiva do paciente foi decretada sem que houvesse um u´nico elemento auto^nomo e concreto a indicar sua participac¸a~o nos fatos" - fl. 203.
Requer a revogac¸a~o da prisa~o preventiva ou, subsidiariamente, sua substituic¸a~o por medida cautelar diversa.
 (eDOC 58)

No STJ, o recurso não foi provido. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
É o relatório.
Decido.
O presente é duplamente inadmissível.
Inicialmente, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.
Em segundo, o presente impugna decisão monocrática, da qual cabia agravo regimental.
Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, em recurso ordinário: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”
No STJ, a instância se forma a partir do pronunciamento colegiado, sobretudo porque ainda existente recurso contra a decisão monocrática.
Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
“Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

Ademais, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 58)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente